Tribunal: TCU
Processo: 000.345/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1966/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em fazer a seguinte determinação e ordenar o sobrestamento do processo a seguir relacionado, até que a exigibilidade das multas cominatórias seja julgada no âmbito do processo 0003025-39.2007.4.05.8200, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.345/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Funasa, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que informe ao TCU, tão logo tome conhecimento, o resultado do julgamento do juízo de primeiro grau, no processo 0003025- 39.2007.4.05.8200, sobre a exigibilidade das multas cominatórias, em face o trânsito em julgado dos agravos dos processos 0810050-80.2017.4.05.0000 e 0803503-53.2019.4.05.0000.